Tribunal: STF
Processo: ARE 1599885
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Leme, em face de decisão proferida pela Juíza de Direito do Anexo Fiscal da Comarca de Leme/SP assim fundamentada:
 
“Com efeito, o Provimento CSM nº 2738/2024 é expresso no sentido de que ‘Nas execuções fiscais cujo valor não supere as 50 ORTN previstas no art. 34 da Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, apelações e agravos de instrumento não serão conhecidos pelo Tribunal, ainda que versem sentenças ou decisões interlocutórias relacionadas ao Tema 1.184 da repercussão geral e à Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça’.
No caso, por se tratar de execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN, conheço recurso manejado.
No mérito, no entanto, não prosperam os argumentos expostos pela parte exequente.
Conquanto se baseie a parte exequente na existência de lei municipal definindo valor mínimo para o ajuizamento dos executivos fiscais, e na falta de disposição no Provimento CSM 2.738/2024 quanto à possibilidade de extinção de execuções de pequeno valor, nada há a reparar na sentença.
A Suprema Corte (Tema 1184) e o Conselho Nacional de Justiça (Resolução 547, de 22/02/2024) consolidaram o entendimento quanto à falta de economicidade e eficiência de execuções fiscais de valor ínfimo, ante o custo do processo e o beneficio alcançado com a sua manutenção.
Em verdade, no decorrer do processo executivo de valor módico, o que se observa é, na maior parte das vezes, a ineficiência na recuperação do crédito fazendário, seja pelo não pagamento, seja pelo não encontro de bens.
Não sendo quitada a obrigação nos cinco dias iniciais dados pela lei para pagamento, mesmo para serem encontrados bens penhoráveis, inúmeras são as diligências a serem realizadas, cujos atos superam em valor a própria quantia cobrada.
Unem-se, assim, ineficiência e falta de economicidade processual, de forma que a extinção de execuções de baixo valor mostra-se adequada à proteção dos próprios cofres públicos mantidos por cidadãos que pagam adequadamente seus tributos e não gostariam de ver dinheiro público gasto de forma ineficaz na manutenção de processos que superariam em gastos o próprio crédito perseguido.
Tem o fisco capacidade de, por si só e de maneira mais célere e econômica, reaver seu crédito sem a necessidade do provimento jurisdicional, como dito, muito mais custoso quer em tempo de duração do processo, quer em gasto financeiro para o próprio Município.
Destaque-se que, ao mover-se no sentido de tentar a composição administrativa, o exequente cumpre princípio basilar da Administração Pública, qual seja, o princípio da autoexcutoriedade, mormente com o advento do Tema 1184, o qual remete a Administração Pública a buscar as vias ordinárias para satisfação de seu crédito antes de ingressar com o processo executivo.
Dessa forma, REJEITO os Embargos Infringentes e mantenho a sentença tal qual lançada. Intimem-se o polo exequente (automaticamente via Portal Eletrônico) e polo executado (via DJE, se representado por Advogado(a).”

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, LV, 18, 30, I, e 146, III, “b”, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De início, registra-se que a matéria constitucional versada nos arts. 5°, LV, 18, 30, I, e 146, III, “b”, da Lei Fundamental, não foi analisada pela instância ordinária, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ainda que fosse possível ultrapassar o aludido óbice, melhor sorte não assistiria ao recorrente.
Esta Suprema Corte, no julgamento do RE n° 1.355.208- RG, leading case do Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Após a conclusão do julgamento do Tema 1.184-RG, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de competência constitucional, editou a Resolução nº 547/2024 para fixar os critérios para tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais no Poder Judiciário.
Por sua vez, no julgamento do RE n° 1.553.607/RS (Tema 1.428-RG), esta Suprema Corte enfrentou a questão sobre se a utilização dos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 para aferição de interesse de agir em execução fiscal violaria o princípio da separação de poderes e a competência tributária do ente federativo, na hipótese de lei local fixar critérios diversos para o ajuizamento de cobrança de crédito.
Na ocasião, foram fixadas a seguintes teses:

“1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;
2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir”.

Portanto, as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. 
Dessarte, o entendimento encampado pela instância de origem não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 
Ademais, para rever as premissas adotadas na origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Resolução nº 547/2024 do CNJ), bem como a moldura fática delineada, providências que se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.479.233-ED-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 21/06/2024)

Por fim, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente